Tribunal: TJBA
Processo: 8029599-75.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029599-75.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AILTON TEIXEIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GISLENE DOREA DE ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível.
Mandado de segurança.
Sentença que deneg
ou
a segurança pleiteada para obter licença remunerada para cursar doutorado em Políticas Sociais e Cidadania na Universidade Católica do Salvador. O servidor, com carga horária de 20 horas semanais no turno matutino, foi aprovado para o curso de doutorado e teve seu pedido administrativo indeferido sob o fundamento de ausência de previsão legal na legislação municipal. Os servidores públicos municipais são regidos por legislação municipal própria, não se aplicando a Lei Federal nº 8.112/1990 ou a Lei nº 11.907/2019, que disciplinam o regime jurídico dos servidores federais. A Constituição Federal estabelece a autonomia de cada ente federativo para instituir o regime jurídico de seus servidores. À época da impetração do mandado de segurança, o art. 26 da Lei Municipal nº 407/1998 previa licença remunerada apenas para estudos no exterior, não havendo previsão para estudos de pós-graduação no país. A Lei Municipal nº 1.787/2023, que inseriu o art. 116-A e passou a prever essa possibilidade, é posterior à impetração. Mesmo considerando a superveniência da Lei nº 1.787/2023, a concessão da licença está condicionada ao interesse da Administração e à demonstração da impossibilidade de compatibilização entre o exercício do cargo e a participação no curso. A concessão de licença remunerada para estudos constitui ato administrativo discricionário, sujeito à análise de conveniência e oportunidade pela Administração Pública. O servidor não demonstrou a impossibilidade de compatibilização entre suas atividades. No ano de 2021, o servidor cumpriu integralmente sua jornada de trabalho sem prejuízo acadêmico. As aulas estavam sendo ministradas de forma on-line devido à pandemia de COVID-19. O direito à educação não confere ao servidor público o direito subjetivo à licença remunerada, tampouco afasta a necessidade de observância dos requisitos legais estabelecidos pela legislação de regência. Os julgados invocados pelo apelante tratam de servidores públicos federais regidos pela Lei nº 8.112/1990, em situações fáticas diversas, não se aplicando ao caso dos autos. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, comprovado de plano mediante prova pré-constituída. A ausência de previsão legal à época dos fatos e a não demonstração da impossibilidade de compatibilização entre cargo e curso afastam a configuração do direito líquido e certo.

Sentença mantida. Apelação Cível improvida.